Tribunal: TJSP
Processo: 1501829-40.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501829-40.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FAGNER DE SOUZA VICENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu
preso no curso do processo e, inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312
do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-40.2019.8.26.0530 -Voto no 27872
2
VOTO no 27872
APELAÇÃO no 1501829-40.2019.8.26.0530
COMARCA: Ribeirão Preto 4a Vara Criminal
Apelante: FAGNER DE SOUZA VICENTE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de drogas Recurso defensivo buscando a
desclassificação para o crime previsto no art. 28 da
Lei n. 11.343/06 e, subsidiariamente, a aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
e a fixação do regime prisional aberto - Provas
francamente incriminadoras Condição de usuário
de drogas que não elide a concomitante atividade de
traficância - Crime de perigo abstrato, não se
exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato
de venda da mercadoria proibida Configuração do
crime de tráfico de drogas que impede a
desclassificação
Pena criteriosamente dosada

Pena base fixada no mínimo legal Agravante da
reincidência corretamente reconhecida Aumento de
1/6 na segunda fase - Inaplicabilidade do redutor
Não preenchimento dos requisitos
Regime
prisional fixado com critério Crime comparado a
crime hediondo, ensejando a aplicação do regime
mais severo Personalidade deturpada de quem
envereda para a prática desse tipo de criminalidade -
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-40.2019.8.26.0530 -Voto no 27872
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 369/378,
acrescenta-se que o réu FAGNER DE SOUZA VICENTE foi
condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
mínimo legal, não tendo sido concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a desclassificação
para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e, subsidiariamente,
a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, e a
fixação do regime prisional aberto.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 454/456).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame
químico toxicológico de fls. 106/107.
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-40.2019.8.26.0530 -Voto no 27872
4
em flagrante delito, porque transportava um tijolo de maconha, pesando
944,17g, existindo a certeza visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar Leandro relatou que
realizavam bloqueio na entrada do Quintino, quando um veículo Honda
City, cor prata, ao visualizar a equipe, fez uma manobra brusca e
retornou para a av. Costa e Silva, o que gerou suspeita. Iniciaram
acompanhamento e, dada a ordem de parada, o condutor do veículo não
obedeceu. Ele acabou perdendo o controle do veículo, colidindo-o
contra um poste, passando a empreender fuga a pé. Ele ingressou em
uma residência e pulou muros, mas conseguiram fazer o cerco e fazer a
sua detenção. Ao retornarem ao veículo, verificaram que havia um tijolo
de maconha pesando aproximadamente um quilo. Indagado sobre os
fatos, o réu alegou que havia comprado a droga por R$ 1.000,00 e que a
revenderia. O réu é da cidade de Guariba/SP.

No mesmo sentido, o depoimento do seu colega de
farda, o policial Raoni, confirmando a apreensão de um tijolo de
maconha no interior do veículo que era conduzido pelo réu e a confissão
informal do acusado, no sentido de que comprou a droga para revendê-
la.
Importante frisar que eles exercem função pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-40.2019.8.26.0530 -Voto no 27872
5
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que a
droga apreendida era destinada ao seu uso; que não disse aos policiais
que a droga seria revendida, nem mencionou o valor de mil reais; além
de isolada, não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Além disso, não há provas nos autos a demonstrar
injusta prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção do réu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-40.2019.8.26.0530 -Voto no 27872
6
desqualificar a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer notícia
de reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos policiais.
O depoimento da testemunha de defesa Flávio também
não foi suficiente para afastar a responsabilização do recorrente. Ela
nada presenciou acerca dos fatos e apenas confirmou que o réu com ela
trabalhou por um determinado período. Também alegou ter
conhecimento de que o acusado já chegou a usar drogas, tendo,
inclusive, tido problemas.
Mas o fato de o réu ser eventualmente usuário de
drogas, não elide a concomitante atividade de traficância, muitas vezes
praticada para manter o próprio vício.
Outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Saliente-se, ademais, que o tráfico de entorpecentes não
pode ser descaracterizado porque não presenciado o momento da
comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-40.2019.8.26.0530 -Voto no 27872
7
não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o
agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em
depósito substância entorpecente com finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da
Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do tráfico
ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes
do agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo Gomes RT
584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente Prova segura
da posse da substância e da materialidade Condenação mantida
Recurso não provido. (Apelação Criminal no 212.768-3
Araçatuba 1a Câmara Criminal Relator: David Haddad
11.08.97 V.U.) grifo nosso
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao
apelante, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-
se em consideração a quantidade de maconha apreendida; a confissão
informal do réu; bem como as circunstâncias que levaram à sua prisão
em flagrante. O crime de tráfico de drogas restou bem tipificado e
comprovado, não havendo se falar em desclassificação para o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-40.2019.8.26.0530 -Voto no 27872
8
previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
A pena não comporta reparo.
O réu foi beneficiado com a fixação da pena base no
mínimo legal, porquanto a quantidade de maconha apreendida
justificava a majoração. Não houve, contudo, recurso ministerial.
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a
agravante da reincidência, operando-se o aumento de 1/6 (um sexto).
Na terceira fase, não era mesmo caso de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. O réu foi
surpreendido na posse de razoável quantidade de maconha, o que, aliado
à sua confissão informal, de que a droga seria revendida, demonstra que,
ainda que paralelamente ao trabalho que ele alegou exercer como
auxiliar de pedreiro, ele também fazia do tráfico seu meio de vida, não
se tratando de traficante ocasional. Aliás, o réu é ainda reincidente, o
que já seria o suficiente para inviabilizar a aplicação do redutor.
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena foi corretamente fixado, não comportando abrandamento. A
gravidade do crime assim o recomenda, sendo comparado a crime
hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de um regime mais
severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-40.2019.8.26.0530 -Voto no 27872
9
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública, frisando, ainda, que o réu é
reincidente, ostentando condenação definitiva anterior pelo crime de
latrocínio, sendo que, na data dos fatos, ainda cumpria pena em razão
desse delito.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão
plenária, a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. A pena por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90 será cumprida em regime fechado” (STF H.C. no
72.567-8/RS Rel: Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da
desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
Destarte, a r. sentença condenatória merece subsistir
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501829-40.2019.8.26.0530 -Voto no 27872
10
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator